Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017092-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), CLAUDENIR ANTONIO REZENDE - CPF: 874.742.559-87 (AGRAVANTE), GREGORI DE SOUZA ALENCAR - CPF: 009.946.491-85 (AGRAVADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 002.104.961-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA registrado(a) civilmente como AMELIA DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 348.175.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMISSÃO NA POSSE DOS BENS DO ESPÓLIO. RECONDUÇÃO DO INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO OBSTA MEDIDAS URGENTES. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de imissão na posse dos bens do espólio, sob fundamento de suspensão do inventário. O agravante sustenta urgência na medida, diante da resistência do inventariante destituído e da necessidade de administrar adequadamente os bens, especialmente propriedades rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o inventariante reconduzido tem direito à imediata imissão na posse dos bens do espólio, mesmo diante da suspensão do inventário por ação de filiação em trâmite, e se tal medida encontra respaldo legal diante da resistência do inventariante anteriormente destituído e da alegada urgência na gestão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recondução do agravante ao cargo de inventariante impõe, conforme o art. 625 do CPC, a imediata entrega da posse dos bens do espólio, sendo legítima a expedição de mandado de imissão na posse e, se necessário, busca e apreensão.

A suspensão do inventário por ação de filiação não impede a adoção de atos urgentes voltados à conservação e administração do acervo hereditário, especialmente quando demonstrado risco de perecimento de bens.

A resistência do inventariante destituído compromete a administração do espólio, havendo nos autos comprovação de prejuízos materiais, como inadimplemento fiscal e riscos a bens vivos.

A alegação de turbação por terceiro locatário não prospera quando ausente prova de esbulho concreto e a restituição do imóvel ao inventariante regularmente nomeado decorre de determinação judicial no processo de inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A recondução judicial do inventariante impõe a entrega imediata da posse dos bens do espólio, sendo cabível a imissão na posse e, se necessário, a busca e apreensão, nos termos do art. 625 do CPC.

A suspensão do inventário não obsta a prática de atos urgentes destinados à preservação e gestão do acervo hereditário.

A restituição de imóvel ao inventário não configura esbulho possessório quando ausente prova de turbação concreta e quando praticada por inventariante regularmente nomeado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 625, 485, IV, e 561, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1007779-57.2024.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2024, DJE 14.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudenir Antonio Rezende contra decisão proferida nos autos do inventário dos bens da falecida Amélia de Souza Nogueira, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de imissão na posse dos bens do espólio, sob o fundamento de que o feito se encontra suspenso.

O agravante, reconduzido à função de inventariante por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1029228-20.2023.8.11.0000, sustenta a necessidade de imediata restituição da posse dos bens do espólio para o desempenho regular da inventariança, especialmente na administração de propriedades rurais que demandam cuidados permanentes. Afirma que, apesar da destituição do inventariante anterior, a posse dos bens permanece com este, causando prejuízos à conservação do patrimônio, como inadimplemento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias.

Argumenta que a suspensão do inventário não obsta a prática de atos urgentes e que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 625 do Código de Processo Civil, que impõe a entrega imediata da posse ao inventariante substituto. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a imissão na posse e a busca e apreensão dos bens constantes do Termo de Entrega de Bens do Inventário.

A decisão de id 222417688, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A decisão destacou que em sede de cognição sumária, considerado que incumbe ao inventariante administrar o espólio, zelando pela adequada conservação dos bens, até que seja feita a partilha entre os herdeiros, é necessário que o inventariante tenha a posse dos mesmos, sob pena de inviabilizar a administração do espólio.

Contrarrazões juntadas no id 227734164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de deferimento da imissão na posse dos bens do espólio ao agravante Claudenir Antonio Rezende, reconduzido à função de inventariante, em razão da resistência do inventariante destituído, Gregori de Souza Alencar, que permanecia indevidamente na posse dos bens, mesmo após decisão judicial que determinou o retorno do agravante ao exercício do encargo.

No caso concreto, o agravante foi regularmente reconduzido ao cargo de inventariante, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1029228-20.2023.8.11.0000, restando evidente a necessidade de entrega imediata da posse dos bens do espólio, consoante determina o artigo 625 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal, a remoção do inventariante implica a obrigação de imediata entrega dos bens ao sucessor, sob pena de adoção de medidas coercitivas, como a expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão na posse.

Ainda que o juízo de origem tenha determinado a suspensão do inventário em razão da existência de ações de reconhecimento de filiação socioafetiva, tal suspensão não alcança os atos de natureza urgente, conforme já decidido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1024454-44.2023.8.11.0000. Naquela oportunidade, ficou consignado que a suspensão do inventário não obsta a adoção de medidas necessárias à conservação e administração do patrimônio do espólio, especialmente diante da existência de propriedades rurais que demandam gestão contínua e imediata.

A manutenção da posse dos bens pelo inventariante destituído gerava risco concreto à preservação do espólio, como demonstrado nos autos, inclusive com comprovação de inadimplemento de obrigações tributárias e previdenciárias, atraso no pagamento de impostos e risco de perecimento de animais sob cuidados do patrimônio inventariado. Tais fatos revelavam a necessidade de intervenção judicial para assegurar o exercício efetivo da função de inventariante pelo agravante.

Supervenientemente, consta nos autos manifestação no sentido de que houve o cumprimento da ordem judicial de restituição dos bens ao inventariante, consoante informado no evento Id 260807651, circunstância que reforça a efetividade e a correção da decisão concessiva da tutela recursal.

No que toca à petição apresentada por terceiro, KV Foods Agroproteína Ltda., no evento Id 243842693, importa considerar que a matéria nela veiculada foi expressamente julgada na Apelação Cível nº 1007779-57.2024.8.11.0004, oportunidade em que esta Quarta Câmara de Direito Privado decidiu que o retorno de imóvel ao inventário, sob administração do inventariante regularmente nomeado, não configura turbação ou esbulho da posse exercida por locatário, salvo prova de atos concretos de privação da posse. Destacou-se, ainda, que a ausência de demonstração de atos concretos de esbulho inviabiliza a ação de manutenção da posse, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A ementa daquele julgado registra:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL LOCADO A PESSOA JURÍDICA POR FALECIDA. RETORNO DOS BENS AO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) O retorno de imóvel ao inventário, sob administração do inventariante regularmente nomeado, constitui consequência natural do procedimento sucessório, não configurando, por si só, turbação ou esbulho, especialmente se ausente a prática de atos concretos de privação da posse contra o locatário. A ausência de comprovação de atos concretos de turbação ou esbulho praticados pelo inventariante inviabiliza o reconhecimento do direito de posse da empresa locatária, conforme previsto no artigo 561, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Constatada a inexistência de uma das condições da ação, quais sejam, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, correta a decisão de extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil."
(TJMT, Apelação Cível nº 1007779-57.2024.8.11.0004, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/12/2024, publicado no DJE de 14/12/2024)

Tal entendimento evidencia que a resistência da terceira interessada, KV Foods, carece de respaldo jurídico e que a restituição da posse ao agravante atende às exigências legais e jurisprudenciais aplicáveis à administração do espólio.

Dessa forma, a efetiva restituição dos bens ao inventariante, aliada à superveniente prejudicialidade da petição de terceiro, apenas confirma a correção da decisão anteriormente proferida e evidencia que o recurso merece ser provido para a sua confirmação.

Ante o exposto, dou provimento para deferir a imissão na posse e, caso necessário, a busca e apreensão dos bens do espólio conforme requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025